Tribunal: STF
Processo: EP 141
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de PAULO AUGUSTO BUFARAH, em razão de AP1121/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 22/4/2024, foram opostos embargos declaratórios (eDoc. 142), os quais foram rejeitados pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE em Sessão Virtual de 29/11/2024 a 6/12/2024 (eDoc. 261).



    Em 18/11/2024, foram opostos embargos infringentes (eDoc. 253), que foram inadmitidos em decisão monocrática de 29/11/2024 (eDoc. 257). 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 17/12/2024 (eDoc. 268).



    Em 15/1/2025, em razão do trânsito em julgado da AP 1121/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu PAULO AUGUSTO BUFARAH (eDoc.80). 



    Em 29/7/2025, a defesa de PAULO AUGUSTO BUFARAH requereu a transferência do executado para a realização de avaliação médica em clínica especializada, alegando “que o Réu que não vem se alimentando, apresentando quadro graves de saúde de depressão, convergindo a problemas psiquiátricos” bem como complementou que “o Réu apresenta sintomas graves de saúde, notadamente feridas nas pernas (em especial na perna esquerda com indícios de necrose assentada, de mesma forma uma na cabeça; e aos indícios de estarem se espalhando pelo corpo inteiro”(eDocs.87 e 90).



    Em 31/7/2025, determinei que o apenado fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade (eDoc. 92). 



    Em 5/8/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal apresentou relatório médico acerca do estado atual de saúde do apenado (eDocs. 105/106).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido apresentado pela defesa, e pela intimação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal para que submeta Paulo Augusto Bufarah a consulta psiquiátrica, ocasião em que o especialista responsável deverá apresentar informações atuais e mais detalhadas a respeito da saúde mental do apenado” (eDoc. 109).



    Em 8/8/2025, diante da manifestação desfavorável da Procuradoria-Geral da República, a Defesa apresentou manifestação na qual sustenta que “(...) necessário se faz o deferimento que de imediato seja o interno levado a realizar o hemograma completo – para dar justamente lastro aos pedidos da internação hospitalar particular – com as cautelares de praxe, com responsabilidade dos filhos que irão acompanhar”, reiterando, ao final, os pedidos de exames (eDoc. 111).



    O requerimento da Defesa foi indeferido e a manifestação da Procuradoria-Geral da República foi acolhida, determinando-se a submissão do sentenciado a consulta psiquiátrica (eDoc. 114).



    A Direção da Penitenciária do Distrito Federal IV, por meio do Ofício nº 47/2025 - SEAPE/PDFIV/GAJ, encaminhou relatório psiquiátrico do apenado, subscrito pelo médico psiquiatra Renato Canfora Castro (CRM/DF 5313), com a conclusão de que ele está sendo medicado adequadamente, o qual contém o seguinte teor (eDoc. 119):



    “O interno PAULO AUGUSTO BUFARAH foi atendido por mim em 12/01 e 30/06/2023 e em 15/08/2025, o mesmo apresentava na ocasião, sintomas psiquiátricos pouco característicos como insônia inespecífica e ansiedade, tendo sido medicado. Saiu do Complexo penitenciário em agosto de 2023. No intervalo de tempo entre sua saída e o retorno em julho de 2025, relata ter feito uso apenas de medicamentos ansiolíticos (clonazepam e alprazolam) para tratamento do seu quadro mental, não utilizando nenhum antidepressivo. Após retornar ao CDP, foi medicado com Fluoxetina e prometazina. No atendimento de hoje, encontra-se em BEG, sem alterações cognitivas, na senso-percepção ou na crítica e juízo. Apresenta humor um pouco ansioso, não chegando a ser depressivo. O quadro clínico psiquiátrico está descrito na CID10 com o código F43.2, cursando com sintomas transitórios de ansiedade, e levemente depressivos (insuficientes para caracterizar estas entidades diagnósticas). Está sendo medicado adequadamente, sendo feito um pequeno ajuste da prescrição na consulta de hoje.”



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido apresentado pela defesa”, ressaltando que “a documentação não apontou cenário urgente que motive o deferimento do pleito de transferência do apenado para avaliação médica em clínica especializada, indicando, assim, a viabilidade de prestação dos cuidados necessários a Paulo Augusto Bufarah no âmbito carcerário” (eDoc. 125).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional avaliação ou internação hospitalar particular, inclusive com a notícia de que o apenado tem recebido o tratamento na unidade prisional, com necessidade de acompanhamento periódico, conforme necessário, o qual deve ser assegurado pela administração penitenciária.



    Além disso, os relatórios médicos juntados aos autos atestam que o estado de saúde físico e mental do sentenciado é estável.



    Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 125):



    “A defesa de Paulo Augusto Bufarah requereu a transferência urgente do apenado para avaliação médica em clínica especializada, alegando problemas graves de saúde como depressão, feridas nas pernas e na cabeça, com indícios de estarem se espalhando pelo corpo inteiro. Sustentou, ainda, que o apenado não tem conseguido atendimento médico na unidade prisional e teve seu prontuário médico negado.



    Quanto à última alegação, em 13.8.2025, a Juíza Leila Cury, titular da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, determinou que o inteiro teor do prontuário médico do custodiado deverá ser imediatamente disponibilizado à defesa.



    O laudo médico subscrito pelo dr. Guilherme Oliveira da Silva Modtkowski, CRM-DF 26.742, RQE 22.661, atestou que Paulo Augusto Bufarah passou por atendimento médico no dia 4.8.2025, queixando-se de desânimo, falta de energia, de apetite e de concentração, além de constipação. Pontuou que o apenado está em tratamento de infecção de pele na perna. Registrou que ele é hipertenso e está em episódio depressivo diagnosticado há um mês em atendimento psiquiátrico. Afirmou que o apenado nega histórico pregresso de doenças e internações, bem como de doenças familiares. Apontou que ele faz uso de antidepressivo e anti-histamínico sedativo para depressão. Consignou que o apenado se encontra “em bom estado geral, lúcido, orientado, hidratado, corado, cooperativo, tranquilo e com autocuidado preservado”, acrescentando que ele está “compensado com possibilidade de tratamento ambulatorial na unidade prisional”.



    Atendendo determinação judicial, em 15.8.2025, Paulo Augusto Bufarah passou por avaliação psiquiátrica na unidade prisional. O médico psiquiatra Renato Canfora Castro, CRM/DF 5.313, atestou que apenado encontra-se “em BEG (bom estado geral), sem alterações cognitivas, na senso-percepção ou na crítica e juízo”. Relatou que ele apresenta humor um pouco ansioso, não chegando a ser depressivo. Apontou que o quadro clínico psiquiátrico de está descrito na CID F43.2 (Transtornos de Adaptação), “cursando com sintomas transitórios de ansiedade, e levemente depressivos (insuficientes para caracterizar estas entidades diagnósticas)”. Afirmou, por fim, que o apenado está sendo medicado adequadamente e que fez um pequeno ajuste da prescrição por ocasião da consulta.



    Como se vê, tanto o laudo médico emitido em 4.8.2025 quanto o relatório psiquiátrico de 15.8.2025 atestam a estabilidade do quadro de saúde físico e mental do apenado.



    No mais, a documentação não apontou cenário urgente que motive o deferimento do pleito de transferência do apenado para avaliação médica em clínica especializada, indicando, assim, a viabilidade de prestação dos cuidados necessários a Paulo Augusto Bufarah no âmbito carcerário”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RiSTF, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de PAULO AUGUSTO BUFARAH.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente